Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-55.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-55.2020.8.14.0072

APELANTE: HOSANA ALVES FELIPE CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0800228-55.2020.8.14.0072

RECORRENTE: HOSANA ALVES FELIPE CRUZ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. SUPRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Hosana Alves Felipe Cruz contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento do direito ao Adicional de Regência de Classe, sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), após a revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015. A embargante alega omissões e contradições quanto à natureza jurídica do adicional e à aplicação do princípio da irredutibilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve contradição na decisão ao negar a regência como parte do vencimento, mas fundamentar nos dispositivos legais citados; (ii) esclarecer se a omissão ao citar apenas o §3º do art. 25 da Lei 377/2010 sem considerar o §4º que trata da incorporação das vantagens é relevante; (iii) determinar em que situações o servidor concursado para o cargo de professor não receberia regência de classe; (iv) verificar se a retirada do adicional de regência resultou em redução salarial e se a servidora deixou de exercer a função de regente de classe; (v) esclarecer se a nova Lei 001/2015 instituiu compensações ou reduziu vantagens existentes, como alegado; (vi) avaliar a alegação de omissão em relação ao direito adquirido e ao art. 6º da LINDB; (vii) analisar a omissão quanto ao pedido de isenção de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal considera que não há contradição ao negar que o adicional de regência seja parte do vencimento, pois a Lei nº 377/2010 e a Lei Complementar nº 001/2015 definem clara distinção entre vencimento e remuneração, sendo o adicional classificado como vantagem transitória.

O §4º do art. 25 da Lei nº 377/2010, invocado pela embargante, não se aplica ao adicional de regência, pois se refere a outras vantagens que não incluem especificamente essa gratificação, conforme exposto no voto embargado.

O servidor concursado para o cargo de professor não receberia o adicional de regência de classe quando este fosse caracterizado como
propter laborem
, ou seja, dependente do efetivo exercício da função, o que pode ser alterado mediante nova legislação.

O Tribunal esclarece que a supressão do adicional de regência pela Lei Complementar nº 001/2015 não resultou em redução salarial, pois o adicional possuía natureza transitória, não configurando direito adquirido, e sua eliminação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Houve omissão no Acórdão quanto ao pedido de isenção de custas e honorários advocatícios, mas a pretensão da embargante não merece acolhimento devido à inexistência de erro na decisão recorrida e à condição suspensiva de exigibilidade das despesas processuais.

O uso de jurisprudências em fase recursal é adequado como fundamentação e não compromete a decisão, pois tais precedentes refletem entendimento pacificado sobre a natureza transitória das vantagens discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O adicional de regência de classe possui natureza transitória e propter laborem, não se incorporando ao vencimento do servidor.

A supressão do adicional de regência pela Lei Complementar nº 001/2015 é válida, não configurando violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 377/2010, arts. 2º, 25; Lei Complementar nº 001/2015, arts. 2º, 17, 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 50289 PR 2016/0051616-7, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hosana Alves Felipe Cruz, em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800228-55.2020.8.14.0072, julgado pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a decisão de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau, conforme a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA
LEI Nº 377/2010
PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015.
SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Na origem, a ora embargante ajuizou Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, em face do Município de Medicilândia, pleiteando o reconhecimento do direito ao Adicional de Regência de Classe, sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), com fundamento na Lei 377/2010, que previa tal vantagem no percentual de 25% sobre o vencimento do cargo de professora. A autora sustentou que a supressão deste adicional pela Lei Complementar 001/2015 violaria o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

O juízo
a quo
julgou improcedente a ação, entendendo que o Adicional de Regência de Classe possuía natureza transitória e não se incorporava ao vencimento, o que possibilitava a sua supressão sem que houvesse violação à irredutibilidade salarial.

A decisão foi mantida pelo Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que rejeitou a apelação interposta por Hosana Alves Felipe Cruz, ao afirmar que o adicional em questão era uma vantagem transitória, cuja supressão não configurava direito adquirido, sendo válida a alteração legislativa que revogou a vantagem anteriormente concedida.

Inconformada com o teor do Acórdão, a embargante opôs Embargos de Declaração alegando que o julgamento se apresentou contraditório e omisso, requerendo esclarecimentos sobre a aplicabilidade do princípio da irredutibilidade salarial e a natureza do adicional de regência de classe.

Em suas razões, a embargante sustenta que o Acórdão é contraditório ao afirmar que o adicional de regência de classe não se incorpora ao vencimento do servidor, apesar do disposto na legislação municipal vigente à época da posse da servidora, e omisso ao não considerar as disposições constitucionais que garantem a irredutibilidade dos vencimentos.

Aponta que o Acórdão reconhece que as leis municipais em questão (Lei 377/2010 e LC 001/2015) distinguem vencimento e remuneração, classificando as parcelas como permanentes e transitórias. Contudo, há uma contradição ao afirmar que a supressão do adicional de regência de classe não viola a irredutibilidade salarial.

Destaca que não há menção no Acórdão sobre a verificação se a retirada da regência de classe nos contracheques da autora resultou em redução salarial, elemento essencial para avaliar a legalidade da medida. Também não se esclarece se a servidora deixou, em algum momento, de exercer a função de regente de classe.

Assevera que o Acórdão sugere que o adicional de regência possui caráter
propter laborem
, transitório, sem considerar que este é inerente ao cargo de professor regente, conforme previsto na Lei 377/2010.

Afirma que a decisão faz referência a processos que ainda estão em fase de recurso, o que compromete a utilização dessas decisões como base sólida para fundamentação do caso em análise, principalmente no que tange ao adicional de regência de classe.

Somado a isso, suscita que o Recurso Extraordinário 561.836/RN e o Tema 1145 do STF são claros em garantir a irredutibilidade dos vencimentos mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) para preservar os direitos adquiridos e a estabilidade financeira dos servidores. Assim, aponta que o Acórdão embargado falha ao não considerar a repercussão geral dessas decisões, que são diretamente aplicáveis ao caso em tela.

Além disso, assevera que o Acórdão não se manifestou sobre o pedido de isenção de custas e honorários advocatícios feito pela autora, configurando uma omissão relevante no julgamento do recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Conforme consta na certidão de id n° 18960662, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, a parte embargante requer alguns esclarecimentos, de modo que, para fins de organização, irei tratar em tópicos:

Esclarecimento sobre a contradição da decisão em que nega a regência na sua ementa como sendo parte do vencimento, mas fundamenta nos dispositivos que contrariam a sua fala (art. 17 da LC 001/15 e 24 da Lei 377/2010).

Não há qualquer contradição no aspecto em análise.

Relativamente à questão de saber se o adicional de Regência de Classe integra o vencimento ou se se caracteriza como uma verba de natureza transitória, é importante destacar que tanto a Lei revogada quanto a nova Lei definem, de maneira inequívoca, a distinção entre vencimento e remuneração. Observemos:

"Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas."

"Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;"

Nesse sentido, entende-se por vencimento, a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, com valor fixado em Lei, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias especificas a que fazem jus os servidores.

Nesse aspecto, o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.

Esclarecimento sobre a omissão gerada ao citar o §3º não fez a citação do §4 do art. 25 que resolveria o mérito. O §4º do art. 25 da Lei 377/2010 é claro em dizer, que tais vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão.

O argumento em questão não merece acolhimento, uma vez que o § 4º do art. 25 da Lei nº 377/2010 é claro ao estabelecer o seguinte:

“§4°
As demais vantagens referidas neste artigo
incorporam-se aos provimentos de aposentadoria ou pensão com base no valor percebido à data da aposentadoria ou óbito do servidor”

Contudo, é evidente que, ao se referir às "demais vantagens referidas", o dispositivo alude às vantagens que não foram mencionadas no parágrafo anterior. Nota-se que, dentre as vantagens especificadas no parágrafo terceiro, encontra-se o inciso I, que trata do adicional de regência de classe. Portanto, conclui-se que o § 4º do art. 25 da Lei nº 377/2010 não é aplicável ao caso concreto, não havendo, assim, fundamento jurídico para sua invocação.

Esclarecimento sobre em que situações o servidor concursado para o cargo de professor não receberia regência de classe. Pois segundo a parte embargante, a regra é fazer concurso para professor regente. Pugna também pelo esclarecimento de como chegou ao entendimento de que tal adicional, não gratificação, teria o caráter temporário. Como chegou à conclusão de que o adicional de regência tem caráter propter laborem e não se inclui no vencimento da servidora mesmo tendo conhecido e citado o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015.

Os esclarecimentos solicitados neste tópico estão devidamente expostos no voto embargado. Nele, foi explicitado que a Lei nº 377/2010 previa o pagamento do adicional de Regência de Classe, objeto da presente demanda, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento do servidor. Contudo, com a promulgação da Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Medicilândia, revogando a legislação anterior, foram criadas novas gratificações, deixando, assim, de vigorar o adicional de Regência de Classe.

No que concerne à conclusão de que o adicional de Regência de Classe possui caráter propter laborem, os fundamentos dessa determinação também estão devidamente delineados no voto embargado, respaldando-se nas lições de Direito Administrativo sobre a natureza das parcelas transitórias e permanentes, conforme discutido no tópico anterior.

Esclarecimento se foi verificado nos contracheques da autora que a retirada da regência de classe do contracheque provocou redução salarial, e também se em algum momento a servidora deixou de ser regente de classe.

Este tópico também foi devidamente abordado no voto recorrido, o qual asseverou que "o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, estando seu pagamento condicionado à expressa previsão legal e ao cumprimento de requisitos específicos. Assim, a partir do momento em que foi expressamente revogado por lei posterior, não há que se falar em direito adquirido, sendo legítimo que a Administração proceda a modificações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo dos vencimentos de seus servidores. Considerando que se trata de uma vantagem de natureza transitória, tal supressão não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial."

Ademais, exatamente por se tratar de uma vantagem transitória, que posteriormente foi revogada por disposição legal, não se pode cogitar de redução salarial decorrente desta alteração.

No tocante ao princípio da irredutibilidade, o art. 37, XV, da Constituição Federal dispõe:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;"

Logo, o princípio da irredutibilidade protege o vencimento, excluídas as verbas de caráter transitório.

Esclarecimento sobre se a parte do Acórdão que diz que a nova Lei 001/2015 institui novas gratificações (cita art. 19 da LC 001/2015), como se dissesse ter havido compensações, o que ocorreu. A nova lei reduziu os percentuais dos adicionais de titulação já existentes e suprimiu o adicional de regência sem criar vantagens. Destaca que é preciso esclarecer se o acórdão queria falar sobre compensações nesse trecho.

Neste caso, em nenhum momento houve menção a qualquer tipo de compensação no acórdão, e sim que a
Lei Complementar n° 001/2015, instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogou a lei anterior, não passando a prever na nova lei, qualquer menção sobre o Adicional de Regência de Classe.

Esclarecimento sobre “a omissão constante no item 3 da ementa que afirma a inexistência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, mas foi omisso em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Este tópico não demanda maiores esclarecimentos, uma vez que evidencia a omissão do acórdão ao não enfrentar adequadamente o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que preceitua que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." No entanto, conforme já exposto, a presente situação não se enquadra nas hipóteses de proteção previstas pelo referido dispositivo, pois não se está diante de direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada.

Como se não bastasse, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e está Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

A análise jurídica demonstra que a natureza transitória do benefício em questão, associada à ausência de previsão legal expressa que garantisse sua perpetuação, afasta qualquer alegação de violação aos princípios tutelados pelo art. 6º da LINDB, evidenciando, assim, a inadequação das alegações de omissão em relação ao reconhecimento de um suposto direito adquirido.

Esclarecimento sobre a omissão de não ter o Acórdão se manifestado acerca do pedido da apelação, isentando a autora de custas e honorários advocatícios.

Neste tópico, assiste razão à embargante quanto à alegada omissão no que se refere ao pedido de isenção de custas e honorários advocatícios. De fato, houve omissão por parte do juízo ao não se manifestar sobre o referido pedido.

Todavia, embora tal omissão tenha ocorrido, o pleito não merece acolhimento, visto que a recorrente fundamenta sua solicitação nas seguintes razões, que transcrevo abaixo:

“não parece justo a servidora ser penalizada por buscar um direito líquido e certo seu, e que não foi entendido desta maneira pelo juízo a quo em uma decisão claramente equivocada, portanto pugna-se pela reforma da decisão neste ponto isentando de condenação em custas e honorários de sucumbência a apelante, condenando o réu, que deu causa a uma ação judicial que gera despesas para a sociedade ao invés de cumprir a lei, em honorários de sucumbência”

Contudo, conforme já defendido, não merece reparo a sentença recorrida. Além disso, em que pese haver a condenação em custas e honorários advocatícios, nota-se que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Esclarecimento sobre “a afirmação de que ao citar jurisprudência, que a apelante disse não se aplicar ao caso dos autos, o juiz a quo tratou de irredutibilidade e direito adquirido, não havendo ausência de fundamentação (art. 489 do CPC) se após o novo CPC deve haver semelhança ao caso concreto e os adicionais podem ter naturezas diversas como as horas extras e o de produtividade”.

Neste tópico, a embargante alega que a decisão embargada faz referência a processos que ainda se encontram em fase recursal, o que, segundo seu entendimento, comprometeria a utilização dessas decisões como base sólida para a fundamentação do caso em análise, especialmente no que se refere ao adicional de Regência de Classe.

Entretanto, cumpre destacar que o fato de os processos estarem pendentes de recurso não lhes retira a validade para fins de referência jurisprudencial. Jurisprudências oriundas de decisões em grau recursal possuem, sim, valor como precedente, principalmente quando refletem um entendimento consolidado dos tribunais. Ademais, conforme levantamento realizado no portal de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifica-se que matérias semelhantes a esta já estão sendo apreciadas, inclusive, por meio de decisões monocráticas, evidenciando a existência de uma posição pacífica e uniformizada sobre o tema em questão.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024